Tribunal: TJES
Processo: 5026687-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026687-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO SERVICO AEROPORTO LTDA
RECORRIDO: LUCAS JESUS FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5026687-52.2023.8.08.0024

Classe:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado Cível

Embargante:
AUTO SERVIÇO AEROPORTO LTDA

Embargado:
LUCAS JESUS FERREIRA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUTO SERVIÇO AEROPORTO LTDA
(doravante Embargante) em face do v. acórdão (ID 9277667) proferido por esta colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação por danos materiais.

Em suas razões (ID 9417278), o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, porquanto teria afastado a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica de forma genérica, sem a devida fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 9437398), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios apontados e pela condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, dado o nítido caráter protelatório do recurso.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, contudo, a pretensão não merece acolhida.

O recurso de embargos de declaração, como é cediço, possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco serve como via para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A análise detida do acórdão embargado e do voto condutor que o fundamenta (ID 9103835) revela de forma inequívoca a inexistência da omissão apontada. A tese de incompetência do juízo, longe de ter sido ignorada, foi expressa e fundamentadamente enfrentada por este Colegiado.

Peço vênia para transcrever o trecho pertinente do voto, que não deixa margem a dúvidas:

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

O recorrente alega a necessidade de prova pericial, sob a alegação que a mera análise de provas documentais não é suficiente para completa apreciação da causa, em análise aos autos, afasto a preliminar suscitada.

Portanto, não houve nenhuma violação ao princípio constitucional do devido processo legal e tampouco impedimento legais.

Como se vê, a questão foi objeto de análise explícita. Este órgão julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) e nos critérios orientadores dos Juizados Especiais (art. 5º e 6º da Lei 9.099/95), entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos — notadamente os documentos da oficina, a comprovação do abastecimento e a proximidade temporal entre este e a pane do veículo — era suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

A decisão de afastar a preliminar está fundamentada na suficiência das provas já existentes. O fato de a fundamentação ser concisa não a torna inexistente ou omissa. O que o Embargante busca, em verdade, não é suprir uma omissão, mas sim obter uma nova apreciação de sua tese, na vã esperança de reverter um julgamento que, embora parcialmente, lhe foi desfavorável. Tal proceder desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios, transformando-os em um indevido sucedâneo recursal para o reexame do mérito.

Ademais, a conduta do Embargante se revela manifestamente protelatória. Ao opor embargos sobre questão já decidida, com argumentos que denotam claro inconformismo, a parte abusa do seu direito de recorrer, retardando o trânsito em julgado da decisão e a satisfação do direito da parte adversa. Tal comportamento atenta contra a celeridade e a boa-fé processual, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme bem pleiteado em contrarrazões.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO
o Embargante,
AUTO SERVIÇO AEROPORTO LTDA
, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)